Tribunal: TJES
Processo: 5011345-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011345-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO LEMOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a vasta quantidade de entorpecentes e material bélico, bem como, o fato do paciente ter empreendido fuga ao avistar as autoridades policiais. 2. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/08/2024, contudo, estando um dos policiais de férias, a audiência houve de ser continuada em 14/10/2024. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011345-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO LEMOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS ANTÔNIO LEMOS DA SILVA
,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 c/c artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e o excesso de prazo, uma vez que já foi designada uma terceira data para audiência de instrução.

Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho do Boletim Unificado e da audiência de custódia, respectivamente, como síntese fática:

“Após recebermos informações anônimas dando conta que um Fiat Uno de cor branca estaria rodando na comunidade de Vila do Riacho e que em seu interior estariam indivíduos portando armas de fogo, prosseguimos até o local para verificar a procedência das informações. Chegando na rua Vitório Guilherme de Souza, Vila do Riacho, visualizamos um veículo com as características mencionadas (Fiat Uno antigo cor branca) estacionado em frente de uma residência. Ao nos aproximarmos do referido veículo, dois indivíduos que estavam dentro do quintal da residência se evadiram para a rua de trás pulando muros, um trajando bermuda preta e sem camisa e o outro camisa branca. Nesse momento iniciamos um acompanhamento aos indivíduos, e de pronto já constatamos e apreendemos uma arma de fogo que um deles dispensou no quintal da residência. Durante o acompanhamento, em uma casa no quarteirão de trás, visualizamos o indivíduo que trajava camisa branca segurando em uma de suas mãos uma arma de fogo, vindo a apontá-la para os militares que estavam ao seu encalço. Ante a situação de injusta agressão atual presenciada, foi necessário para repeli-la, efetuar 07 (sete) disparos pelo CB Bocayuva (pistola glock g 17 número: bwxf716) e 07 (sete) disparos pelo CB Martins (pistola glock g17 número: blhz399), não sendo possível visualizar o indivíduo agressor, vindo-o a tomar destino ignorado. Com relação ao outro nacional que se evadiu, durante varredura pelos quarteirões, o localizamos dentro de um banheiro da Igreja Assembleia de Deus na rua Antônio Pinto Chagas, sendo identificado como Marcos Antônio Lemos da Silva, vulgo “Di Rolê”. Durante breve entrevista, Marcos Antônio confirmou ser proprietário da arma de fogo que dispensou durante a fuga e que a utilizava para seu porte. Neste ínterim, a outra equipe da força tática, encontrou uma certa quantidade de drogas dentro da residência a qual os indivíduos se evadiram, após ter a entrada franqueada pela Senhora Elina dos Santos Jovêncio (avó de Marcos Antônio). Perguntado sobre a procedência dos entorpecentes, Marcos Antônio confirmou que seria de sua propriedade e que os vendia na região da Vila do Riacho pelo valor de 25 reais cada papelote e que era da facção TCP. Diante dos fatos, o material apreendido bem como o detido foram entregues no DPJ de Aracruz para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Informo que durante a fuga, Marcos Antônio veio a cair de um telhado de costas no chão, ocasionando escoriações pelo corpo. Informo ainda, que foram garantidos todos os direitos constitucionais estabelecidos, entre eles o direito de permanecer em silêncio e que foi necessário o uso de algemas para amenizar o risco de fuga e garantir a integridade física da guarnição. Em tempo, informo que ao realizar o manuseio da arma de fogo apreendida, foi constatada a sua prestabilidade, ou seja, capacidade de realizar disparos e provocar lesão à integridade física de outrem.”

“No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado, em companhia de uma terceira pessoa (a qual se evadiu do local), ao visualizar a Guarnição da Polícia Militar tentou empreender fuga, oportunidade em que foi abordado, posteriormente, o qual afirmou ser o proprietário da arma de fogo que dispensou durante a fuga. Ato contínuo, ao realizar busca no local em que se encontravam, sendo a entrada franqueada pela Sra. Elina dos Santos Jovêncio, a Guarnição logrou êxito em encontrar certa quantidade de droga. Cabe destacar que durante a fuga o autuado caiu do telhado de costas no chão. No que tange à apreensão, cabe destacar o total, sendo: 61 (sessenta e uma) buchas de substância análoga à maconha; 01 (um) papelote de substância análoga à MD; 01 (uma) arma de fogo, tipo: revólver, calibre .32; e 05 (cinco) munições calibre .32.”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a vasta quantidade de entorpecentes e material bélico, bem como o fato do paciente ter empreendido fuga ao avistar as autoridades policiais.

Ademais, sobre a alegação defensiva do paciente não ser membro de facção criminosa, entendo que esta não pode ser analisada nesta estreita via do
habeas corpus
, diante da dilação fático-probatória que enseja. Entretanto, posso mencionar que o próprio réu afirmou a associação criminosa, vejamos:

“PERGUNTADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DOS ENTORPECENTES, MARCOS ANTÔNIO CONFIRMOU QUE SERIA DE SUA PROPRIEDADE E QUE OS VENDIA NA REGIÃO DA VILA DO RIACHO PELO VALOR DE 25 REAIS CADA PAPELOTE E QUE ERA DA FACÇÃO TCP.”

Outrossim, no que tange ao excesso de prazo, saliento que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta as complexidades e peculiaridades do caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Não obstante, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/08/2024, contudo, estando um dos policiais de férias, a audiência deve ser continuada em 14/10/2024.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada.
(STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo, ausência dos requisitos ensejadores da cautelar máxima, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.